Tribunal: STF
Processo: ARE 1548578
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, alegando a existência de saldo em seu favor, apontando a inobservância da lei Federal nº 11.960/09, bem como da Súmula vinculante nº 17 do STF - Decisão agravada que declarou como corretos os valores já quitados, assim como devido o pagamento das parcelas pendentes, nos termos da disciplina inscrita no art. 78 da ADCT - Decisão mantida - LEI N.º 11.960/09 - Juros de mora e Correção monetária - Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.960/09 - Inadmissibilidade - Norma declarada inconstitucional pelo C. STF. - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.º 11.960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior - Precedentes - Súmula Vinculante nº 17, do C. STF – A Súmula nº 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os art. 100, §5º, e §12º, da CF/1988; art. 78, do ADCT; as teses fixadas nos Temas 132 e 1037 do STF; a Súmula Vinculante 17; e o entendimento firmado por esta CORTE nas ADI’s 2356 e 2362 (Doc. 12, fl. 4).



    Aduz que o STF “modulou os efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425 e convalidou os precatórios pagos nos moldes do §12, do artigo 100, da Constituição Federal, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009 até 25.03.2015”(Doc. 12, fl. 8). Todavia, “a DEPRE, vinculada ao TJ/SP, somente passou a utilizar os critérios da Lei 11.960/09 a partir de maio/2012, embora o último depósito do precatório EP 836/91, albergado pela moratória fixada no artigo 78, do ADCT, tenha se realizado em 2009” (Doc. 12, fl. 7).



    Acrescenta que, “além do uso de critérios equivocados de atualização monetária, houve incidência de juros moratórios em continuação durante o parcelamento do precatório, em violação ao artigo 78, do ADCT” (Doc. 12, fl. 8). 



    Realça que “o Juízo do Setor de Execuções, apesar de indeferir o pedido de restituição do excesso pago nos autos do próprio incidente processual de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de crédito favorável ao Ente Público a partir do recálculo dos valores sem a incidência de juros no período contemplado na moratória estabelecida no artigo 78 do ADCT” (Doc. 12, fl. 10).



    Argumenta que “nas requisições de pagamento constantes de precatórios judiciários, a incidência de juros moratórios deve cessar da data da apresentação (conforme prazo estabelecido na CF4 ), quando inscritos os recursos necessários para o pagamento do precatório na proposta orçamentária, até 31 de dezembro do exercício seguinte (quando escoado o prazo para a quitação), retomando sua incidência dessa data em diante (e não desde o início), caso o adimplemento não ocorra nesse ano e meio. Assim, e tendo em vista a incorreta aplicação de juros no prazo estabelecido para que o Ente Público promova a quitação do precatório, é forçoso convir que houve pagamento de valor superior ao efetivamente devido cabendo à parte recorrida a obrigação de restituir o excesso recebido, sob pena de enriquecimento indevido às expensas do erário” (Doc. 12, fls. 12-13).



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a incidência de óbices processuais, postulando, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 15). 



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma julgadora a fim de proceder ao juízo de adequação ao Tema 1037 (Doc. 16). 



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA - Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC/2015, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC - Tema de Repercussão Geral nº 1.037 do E. STF, cuja discussão trata da não incidência dos juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, alegando a existência de saldo em seu favor, apontando a inobservância da lei Federal nº 11.960/09, bem como da Súmula vinculante nº 17 do STF - Acórdão que decidiu pela inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.º 11.960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior, bem como pelo afastamento do entendimento da Súmula Vinculante nº 17, do C. STF que foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso que foi expedido no ano de 2002 - Acórdão mantido - Retratação não acolhida - Retorno dos autos à Presidência da Seção, para fins do art. 1041, do CPC.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Juízo de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Doc. 20, fl. 2).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “violou diretamente o art. 78 do ADCT pois afastou indevidamente a interpretação dada ao citado dispositivo pela decisão proferida no RE 590.751, além de ter deixado de observar a Súmula nº 17 do STF” (Doc. 22, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 6, fls. 6-10):



    “O débito objeto da discussão foi submetido à moratória constitucional prevista no artigo 78 do ADCT, de modo que a dívida deveria ser paga em 10 anos.



    (…)



    Inviável a aplicação do que dispõe a Lei n.º 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior. 



    No caso, a ação de conhecimento foi proposta no ano de 1995 (fls. 7), a r. sentença de procedência teve o seu trânsito em julgado em 24/08/1998 (fls. 91) e a execução da sentença iniciou-se em julho de 2000 (fls. 116/118). O trânsito em julgado se deu antes, portanto, da vigência da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 



    Com isso, prestigia-se o princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 502 do Código de Processo Civil/2015. 



    Ademais, tem-se que a execução se faz nos estritos termos do que fora decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    (…)



    Ademais, tem-se em conta, ainda, que a Súmula nº 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso. 



    (…)



    Portanto, afasta-se a incidência da Lei 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante nº 17, do C. STF, em relação aos débitos já quitados, ficando mantida, assim, a r. decisão agravada em sua integralidade.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1037, o acórdão recorrido confirmou a decisão acima, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 18, fls. 5-7):



    “No entanto, verifica-se que o RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037/STF), não se aplica à hipótese dos autos. Infere-se da leitura do julgado que o v. Acórdão de fls. 78/88 se refere a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravado em face da agravante, homologou os cálculos do contador judicial e considerou o fato de que o precatório foi expedido no ano de 2002 e pelo fato de a causa versar sobre repetição de indébito oriundo do pagamento de imposto de renda e por se tratar de relação jurídica de natureza tributária, a correção monetária deve observar os mesmos índices aplicados pelo ente político tributante para a correção de seus créditos tributários. Assim, por se tratar de precatório anterior à modulação dos efeitos da ADIs 4357 e 4425, o índice de correção monetária é equivalente ao índice de correção do crédito tributário. 



    No presente caso, se verifica que o v. Acórdão de fls. 84/89 dos autos principais, teve seu trânsito em julgado em 06.08.1998 (fls. 91 dos referidos autos), sendo que em 21.05.2001 foi expedido Ofício Requisitório (EP) nº 03331/01 no valor de R$ 255.262,37 (fls. 157 dos autos principais). As parcelas 1ª à 8ª foram depositadas regularmente a partir de 2002. O que se constata, portanto, é que após o pagamento de oito parcelas pretende o ente agravado rediscutir critérios para a atualização monetária da dívida envolvida pela preclusão consumativa porque o débito já foi reconhecido judicialmente por volta de 25 anos, tendo sido concedido o parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT que abrange os juros de mora legais durante o período do inadimplemento da obrigação pelo Estado hipóteses em que se configura a mora gerando a conclusão lógica que os juros de mora somente incidirão na existência de atraso em cada parcela. Assim, afasta-se, por completo, a incidência dos juros compensatórios na hipótese de pagamento parcelado na forma do art. 78 do ADCT já que a expressão 'juros legais' abrange tão somente os juros moratórios. Não há que pretender a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 na hipótese dos pagamentos já feitos, exauridos, não podendo repercutir seus efeitos sobre obrigações já efetivadas. 



    Assim, como constou do v. Acórdão de fls. 78/88, deste recurso, deve ser prestigiado o princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, bem como da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida nos autos, regras definidas pelos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem:



    (…)



    Sendo assim, considerando que a constituição do título se operou há muito tempo, além do pagamento integral das parcelas, observa-se que se estabilizaram os limites do crédito a ser satisfeito, não sendo possível, portanto, retomar discussão acerca de ponto já acobertado pela imutabilidade (artigo 5º, XXXVI, da CF). Nesse sentido, a aplicação de novos entendimentos no caso em apreço, tendo em vista o cumprimento da obrigação estampada no título executivo, obsta a possibilidade de rediscussão daquilo que já foi efetivamente adimplido.” 



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesmamens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. (omissis...)



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões de minha relatoria transitadas em julgado: RE 1372032 / SP , Dje de 18/11/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; ARE 1498321 / SP , Dje de : 25/06/2024. 



    Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE 1.534.008 / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 26/2/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados pela TR, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/1997, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, desde o início de sua vigência até 25/3/2015; bem como para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente